Tribunal: STF
Processo: AI 732416
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO 
   ARTIGO 5° E AO INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação 
   ordinária aplicada à espécie, bem como o revolvimento dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. De mais a mais, a jurisdição foi prestada de 
   forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em 
   sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não 
   configura cerceamento de defesa.
Agravo regimental 
   desprovido.